Tribunal: TJDFT
Processo: 0718409-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718409-42.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES PRESTADAS POR TESTEMUNHA POLICIAL. FÉ PÚBLICA. CONFISSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD. INVIÁVEL. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, praticado pelos réus, estão sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido nos autos. Na espécie, havia elementos objetivos e concretos a legitimarem a atuação policial, aliado ao fato de que os agentes detinham prévias informações acerca da prática de intensa traficância no local, corroborado por declarações de usuários que afirmaram ter adquirido entorpecentes dos réus. 2. A declaração prestada por testemunha policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a Defesa produzir prova em contrário. 3. É inviável o pedido de desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da LAD, quando comprovada autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas. 3.1. A mera alegação de que o entorpecente seria para consumo próprio não tem o condão de afastar a incidência do art. 33 da LAD, mormente em face da comum mercancia também por usuários, a fim de sustentar o próprio vício. 4. A causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), exige que o acusado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, ou seja, primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 4.1. A clara dedicação dos réus a atividades criminosas inviabiliza a incidência do privilégio do art. 33, 4o, da LAD. 5. O disposto no enunciado da súmula 231 do STJ dispõe que a pena não deve ser fixada em patamar aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. 6. Não existe um critério meramente matemático para a imposição de uma fração para o recrudescimento de cada circunstância judicial, eis que o magistrado possui certa margem de discricionariedade para a sua fixação, de acordo com a sua livre convicção motivada. 6.1. Nada obstante, esta Corte e o STJ vêm adotando como parâmetro a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para o tipo penal sob exame. 7. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, defendendo a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena base para cada circunstância judicial negativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 59 do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “No que tange à exasperação da basilar, pela existência de circunstância judicial negativa, essa deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada fator desfavorável. Tais frações constituem critérios aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e concretamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.” (AgRg no AREsp 2.418.792/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021